Tribunal: TJES
Processo: 5013747-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013747-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA

AGRAVADO: JOAO VICTOR SILVA MARQUES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – FILHO
MAIOR
–
COMPROVAÇÃO DE CURSO SUPERIOR
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A obrigação alimentícia está condicionada à existência do binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, o qual deve ser analisado sob a ótica da proporcionalidade da prestação, a teor do que dispõe o §1º do art. 1.694 do Código Civil.

2. Quando essa obrigação decorre do exercício do poder familiar, deve ela ser fixada levando em conta que os pais são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos, devendo eles contribuir, quando separados judicialmente, na proporção dos seus recursos.

3. “A
obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo,

devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário” (AgInt no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

4. As provas carreadas aos autos não demonstram que o agravado possui, neste momento, condições de arcar com a sua própria subsistência.

5. A inserção no mercado de trabalho requer qualificações mínimas, as quais, inclusive, o alimentado vem buscando na medida em que frequenta curso de nível superior.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013747-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DO CARMO SILVA

AGRAVAD
O
:
JOAO VICTOR SILVA MARQUES

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DO CARMO SILVA
contra r. decisão de ID nº 32250877 (autos originários) que, nos autos da
a
ção de
a
limentos
ajuizada por
JOAO VICTOR SILVA MARQUES
, arbitrou alimentos provisórios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos da agravante.

Em suas razões recursais, ao ID nº 6640659, a agravante alega, em síntese, que
(i)
o recorrido é maior e capaz, possuindo condições de arcar com a sua subsistência; e
(ii)
o autor

foi afastado do convívio com a recorrente sob guarda da Lei Maria da Penha.

Diante de tais argumentos, pleiteia pelo indeferimento dos alimentos requeridos.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

A obrigação alimentícia, como sabemos, está condicionada à existência do binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, o qual deve ser analisado sob a ótica da proporcionalidade da prestação, a teor do que dispõe o §1º do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.694. [...]

§1º – Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2º – Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Quando essa obrigação decorre do exercício do poder familiar, deve ela ser fixada levando em conta que os pais são
solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos
, devendo eles contribuir, quando separados judicialmente, na proporção dos seus recursos.

Ademais, conforme entendimento consagrado pelo C. STJ, “
a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo,
devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário
” (AgInt no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Na hipótese vertente, as provas carreadas aos autos, a meu ver, não demonstram que o agravado possui, neste momento, condições de arcar com a sua própria subsistência.

Ao revés, restou demonstrado que, atualmente, o apelado encontra-se matriculado no curso de Direito do Centro Universitário Castelo Branco, conforme declaração de matrícula acostada ao ID nº 32233450 dos autos originários.

A inserção no mercado de trabalho requer qualificações mínimas, as quais, inclusive, o alimentado vem buscando na medida em que frequenta o referido curso.

Assim, está comprovado que, de fato, o apelado estuda, necessitando do auxílio de seus genitores para que possa terminar seus estudos e futuramente ser inserido no mercado de trabalho.

Assim, ao menos nessa fase embrionária do processo originário, não observo elementos concretos aptos a afastar a determinação imposta pelo julgador singular no bojo da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do douto relator.